Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Não há falar em um único crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado em atingir dois agentes públicos.
5. Inviável a condenação por danos morais se ausente pedido expresso, com a indicação do valor, na inicial acusatória. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.